Tribunal: TJDFT
Processo: 0742603-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRA. IMÓVEL NA PLANTA. HABITE-SE AVERBADO. IMPOSIÇÃO DE ENTREGA DE BEM. CABIMENTO. ÓBICE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA E INCORPORADORA. COMPRADOR. OBRIGAÇÕES QUITADAS. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. EXCESSO. FORMA FIXA. ÚNICA VEZ. POSSIBILIDADE.
1. É viável a imposição judicial de entrega ao consumidor de imóvel adquirido na planta quando o imóvel já possui habite-se averbado, não há prova de óbice para o ato, as parcelas foram quitadas pelos compradores e há evidente inadimplemento contratual e inércia por parte da construtora/incorporadora para a instituição do condomínio ou para a celebração de escritura pública (CPC, art. 498 e CC, art. 476). Precedente.
2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor.
4. Em regra, embora a astreinte incida de forma diária e periódica, não há óbice legal para sua aplicação de forma fixa e em uma única vez, sendo desnecessária, nessa circunstância, a imposição de teto.
5. Recurso conhecido e não provido.